Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-67.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001175-67.2022.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: GENTIL JOSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCELO TRAJANO ALVES BARROS, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA, ANDRE LUIZ RIBEIRO MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INVOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. EXTENSÃO E LIGAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PROPRIEDADE DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE INVIABILIDADE TÉCNICA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 002/2017 DA AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DA BAHIA – AGERSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO DEDUZIDO PELA RÉ. NOTA TÉCNICA PRODUZIDA UNILATERALMENTE E DESPROVIDA DE FORÇA PROBANTE. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
8001175-67.2022.8.05.0110
,
tendo como Apelante

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
, sendo
Apelado
GENTIL JOSÉ DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.